Tribunal: TJDFT
Processo: 0007105-45.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. O juiz deverá declarar suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação em execução (CPC, art. 922).
2. A suspensão do processo em razão da celebração de acordo de parcelamento também permite que, caso o devedor volte a inadimplir a obrigação no prazo avençado, a execução retome o seu curso normal (CPC, art. 922, parágrafo único), no mesmo rito procedimental.
3. Por conseguinte, a homologação judicial de acordo de quitação de débitos em execução impõe o sobrestamento do processo pelo prazo concedido pelo credor ao devedor para cumprimento voluntário da obrigação, e não a extinção do feito.
4. No particular, apresentando as partes acordo para pagamento parcelado de débito alimentar em aberto e, assim, requerendo a suspensão da execução pelo prazo concedido para quitação da dívida, havendo expresso permissivo legal, a execução deveria ter sido suspensa pelo interregno temporal convencionado, e não extinta, de sorte que a sentença objurgada deve ser tornada sem efeito.
5. Apelação provida. Sentença tornada sem efeito.